Tribunal: TJPA
Processo: 0010312-02.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010312-02.2013.8.14.0006
APELANTE: JOSE ALDELI MATIAS DE GOIS

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECEBIMENTO DE VALOR DE SEGURO EM RAZÃO DE VEÍCULO FURTADO.
A PRETENSÃO AUTORAL BASEIA-SE NUM SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA APÓLICE POR PARTE DA SEGURADORA, ENTRETANTO, NENHUM DOCUMENTO FORA JUNTADO NO QUAL HOUVESSE A EFETIVA COMPROVAÇÃO DESTA RECUSA. EM SENTIDO CONTRÁRIO, HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A SEGURADORA PAGOU A QUANTIA DE R$1.997,46 (MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), QUE FOI REPASSADA AO CONSÓRCIO, UMA VEZ QUE O VEÍCULO ESTAVA ALIENADO, HAVENDO NOS AUTOS, INCLUSIVE, AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELO APELANTE PARA QUE O VALOR FOSSE EFETIVAMENTE REPASSADO, COM O DESCONTO DAS MULTAS LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS REFERENTES AO VEÍCULO. ASSIM, A RECUSA ALEGADA NÃO RESTOU COMPROVADA, NEM MESMO A DEMORA NO PAGAMENTO, POSTO QUE DA DATA DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA POLICIAL PARA A DATA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO HÁ A DIFERENÇA DE APENAS 32 (TRINTA E DOIS) DIAS, NÃO HAVENDO QUALQUER PREJUÍZO OU TRANSTORNO COMPROVADO. SE HAVIA ALGUM VALOR EXCEDENTE A SER PAGO, NÃO SE DESINCUMBIU O APELANTE DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA, SEJA COM RELAÇÃO AO ABALO MATERIAL, SEJA COM RELAÇÃO AO ABALO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010312-02.2013.8.14.0006

APELANTE: JOSE ALDELI MATIAS DE GOIS

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PINTO AMORIM

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

ADVOGADO: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE ALDELI MATIAS DE GOIS
visando modificar sentença proferida em
Ação de Cobrança c/c Danos morais e materiais
movida em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

O Requerente narrou que era proprietário de uma motocicleta Honda CG150 Titan MIX EX, placa NMS 9852, que estava segurada contra furto pela empresa Requerida, conforme apólice n. 2157004343231.

Narrou que em 25.09.2011 a motocicleta foi roubada, sendo a seguradora comunicada do sinistro em 26.09.2011 a fim de que a cobertura do seguro fosse efetivada, entretanto até a propositura da ação nenhum valor teria sido pago em virtude de suposta má-fé da seguradora.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que lhe fosse garantido o direito de ter uma motocicleta a sua disposição até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final pleiteou a procedência da ação a fim de que seja a Seguradora condenada ao pagamento da indenização referente ao seguro no valor de R$5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais), referente a 80% (oitenta por cento) do valor da moto na tabela FIPE, conforme pactuado, bem como em indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Acostou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido.

O feito foi contestado pela Seguradora.

Ao proferir sentença, o Magistrado julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que não haveria qualquer comprovação de que a Apelada teria pagado o valor do seguro, sendo que o único desconto que teria sofrido foi da quitação das três ultimas parcelas do consórcio, sendo que o valor sequer chegaria a R$1.000,00 (mil reais), muito aquém do valor a que o Apelante efetivamente faria jus.

Afirmou que o inadimplemento do contrato de seguro, associado ao descaso da Apelada, seriam suficientes para demonstrar o prejuízo material e moral experimentados, mesmo porque o Apelante utilizava o veículo para desenvolver suas atividades laborais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010312-02.2013.8.14.0006

APELANTE: JOSE ALDELI MATIAS DE GOIS

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PINTO AMORIM

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

ADVOGADO: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE ALDELI MATIAS DE GOIS
visando modificar sentença proferida em
Ação de Cobrança c/c Danos morais e materiais
movida em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Compulsando detidamente os autos, verifiquei que não há arcabouço probatório que nos leve a concluir que as alegações do Apelante merecem acolhimento a fim de que reformar a sentença, senão vejamos.

A pretensão autoral baseia-se num suposto descumprimento da apólice por parte da Seguradora, entretanto, nenhum documento fora juntado no qual houvesse a efetiva comprovação desta recusa.

Em sentido contrário, há prova nos autos de que a Seguradora pagou a quantia de R$1.997,46 (mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), que foi repassada ao consórcio, uma vez que o veículo estava alienado, havendo nos autos, inclusive, autorização assinada pelo Apelante para que o valor fosse efetivamente repassado, com o desconto das multas licenciamento e demais taxas referentes ao veículo.

Assim, a recusa alegada não restou comprovada, nem mesmo a demora no pagamento, posto que da data do registro da ocorrência policial para a data estimada para o pagamento há a diferença de apenas 32 (trinta e dois) dias, não havendo qualquer prejuízo ou transtorno comprovado.

Se havia algum valor excedente a ser pago, não se desincumbiu o Apelante do ônus processual que lhe competia, seja com relação ao abalo material, seja com relação ao abalo moral que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos não estão robustamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual não há outro desfecho para o presente caso a não ser o da improcedência da pretensão autoral, como fez o Magistrado de piso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020